Tribunal: TJDFT
Processo: 0706066-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. VALOR DA REMUNERAÇÃO ADEQUADO. TEMA 984 DO STJ. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. A Emenda Constitucional n. 69, de 29/03/2012, alterou os arts. 21, 22 e 48 da CRFB/1988, isso para transferir da União para o Distrito Federal as atribuições de organizar e manter a Defensoria Pública do Distrito Federal.
2. Além disso, conforme o §2o da EC n. 69, de 29/03/2012, sem prejuízo dos preceitos estabelecidos na Lei Orgânica do Distrito Federal, aplicam-se à Defensoria Pública do Distrito Federal os mesmos princípios e regras que, nos termos da Constituição Federal, regem as Defensorias Públicas dos Estados. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Cumpre ao Estado prestar a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, da CRFB/1988).
4. A nomeação de advogado dativo para patrocinar interesse de hipossuficiente desassistido se insere no poder-dever do magistrado de dirigir o processo e de velar pela razoável duração do processo (artigo 139 do CPC).
5. Segundo a previsão legal do §1o do art. 22 do Estatuto da OAB, o advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz.
6. Inexiste nos autos demonstração de atuação voluntária e gratuita do advogado, na forma da Portaria Conjunta n. 109/2015, editada pela Presidência e Corregedoria do TJDFT.
7. Com efeito, o pagamento dos honorários pelo Distrito Federal a advogado nomeado para a defesa de parte juridicamente necessitada é medida imperativa.
8. O montante fixado a título de remuneração do advogado revela-se adequado, haja vista o cotejo entre os esforços despendidos pela defensora dativa para os atos processuais praticados e a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB (Tema 984 do STJ).
9. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido